Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-68.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021434-68.2021.8.11.0015
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA EINVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
APELADO: FERNANDO CARLOS MOREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO COM CONSCIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – ALIENANTES PAIS DO ADQUIRENTE EMBARGADO – RAZÃO DETERMINANTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REQUISITO DA INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE PROVAS NESTE SENTIDO – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INÉDITOS EM SEARA RECURSAL – MALFADADA INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ADMITIDA – CAUSALIDADE DELINEIA IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE EXEQUENTE EMBARGADA É QUEM DEU AZO AOS EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, e do enunciado 375 do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.
A sentença recorrida é clara ao assinalar que “a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”, ilação que está alinhada às razões recursais. Do que se depreende do édito recorrido, a razão determinante para a procedência do pedido dos embargos de terceiro é o fato de que “não restou evidente que a alienação do imóvel reduziu os executados à insolvência”.
Analisando o processado do feito na origem, especialmente os argumentos da impugnação aos embargos, bem como a peça apresentada na execução principal em que a parte embargada exequente alega a existência de fraude à execução (processo número 0017274-95.2013.8.11.0015), observa-se que em nenhum momento a parte embargada exequente recorrente delineia os elementos probatórios que conduziriam à inferência de que a alienação havida foi capaz conduzir os devedores executados à insolvência. A parte embargada recorrente aparentemente se esqueceu de substanciar o referido requisito na origem, tendo somente em seara de recurso (item 2.2 da peça recursal) argumentado e juntado documentos, delineando, em perspectiva, a insolvência dos executados, não podendo tais evidências serem ponderadas em razão do ineditismo, sob pena de malfadada inovação recursal. Portanto, por não estar comprovado o requisito da insolvência e não sendo possível apreciar, em seara de recurso, os inéditos argumentos e provas recursais neste sentido, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.
No que atine aos ônus sucumbenciais, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. É evidente que foi a parte recorrente (exequente embargada) quem deu azo aos embargos de terceiro, eis que foi ela quem apresentou a tese de fraude à execução na seara do processo principal de execução extrajudicial, devendo, portanto, ser à ela imputada os ônus sucumbenciais. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel alienado, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021434-68.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 604.340.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO COM CONSCIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – ALIENANTES PAIS DO ADQUIRENTE EMBARGADO – RAZÃO DETERMINANTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REQUISITO DA INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE PROVAS NESTE SENTIDO – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INÉDITOS EM SEARA RECURSAL – MALFADADA INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ADMITIDA – CAUSALIDADE DELINEIA IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE EXEQUENTE EMBARGADA É QUEM DEU AZO AOS EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, e do enunciado 375 do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.

A sentença recorrida é clara ao assinalar que
“a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”
, ilação que está alinhada às razões recursais. Do que se depreende do édito recorrido, a razão determinante para a procedência do pedido dos embargos de terceiro é o fato de que
“não restou evidente que a alienação do imóvel reduziu os executados à insolvência”
.

Analisando o processado do feito na origem, especialmente os argumentos da impugnação aos embargos, bem como a peça apresentada na execução principal em que a parte embargada exequente alega a existência de fraude à execução (processo número 0017274-95.2013.8.11.0015), observa-se que em nenhum momento a parte embargada exequente recorrente delineia os elementos probatórios que conduziriam à inferência de que a alienação havida foi capaz conduzir os devedores executados à insolvência. A parte embargada recorrente aparentemente se esqueceu de substanciar o referido requisito na origem, tendo somente em seara de recurso (item 2.2 da peça recursal) argumentado e juntado documentos, delineando, em perspectiva, a insolvência dos executados, não podendo tais evidências serem ponderadas em razão do ineditismo, sob pena de malfadada inovação recursal. Portanto, por não estar comprovado o requisito da insolvência e não sendo possível apreciar, em seara de recurso, os inéditos argumentos e provas recursais neste sentido, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.

No que atine aos ônus sucumbenciais, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
. É evidente que foi a parte recorrente (exequente embargada) quem deu azo aos embargos de terceiro, eis que foi ela quem apresentou a tese de fraude à execução na seara do processo principal de execução extrajudicial, devendo, portanto, ser à ela imputada os ônus sucumbenciais. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel alienado, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1021434-68.2021.8.11.0015

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA EINVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR

APELADO:

FERNANDO CARLOS MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA EINVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro número 1021434-68.2021.8.11.0015, ajuizados pelo autor apelado
FERNANDO CARLOS MOREIRA, julgou procedente
“
os pedidos formulados na inicial, para, ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.o 1.905, do CRI de Cláudia/MT”
, bem como condenar
“o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo acostadas no Id. 228505689, a parte apelante argumenta: que é evidente a fraude à execução, sendo que
“a má-fé dos envolvidos se vislumbra à medida que a alienação do imóvel de matrícula no 1.905 do CRI de Cláudia - MT, para seu filho/embargante/apelado FERNANDO CARLOS MOREIRA, se deu em 05/10/2015, quando já tramitava a ação executiva, a qual foi proposta em 06/12/2013”
, denotando ser
“clarividente que os devedores da ação principal alienaram intencionalmente e de má-fé o imóvel supracitado ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-los à insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito da exequente/credora”
;
“que a compra e venda em questão ocorreu no âmbito familiar, uma vez que o embargante/apelado é filho dos executados da ação principal”
e
“neste ponto, cumpre destacar que a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”
, sendo que
“a ciência do adquirente/embargante/apelado Fernando Carlos Moreira é PRESUMIDA em razão da relação de parentesco existente entre ele e os executados”
;
“considerando que a Eminente Magistrada presumiu que o imóvel dado em garantia hipotecária, o qual posteriormente foi vendido a terceiro, seria capaz de responder pela dívida contraída pelos executados, somados ao fato de que não houve qualquer prova da avaliação dos imóveis pelo Apelado, a respeitável sentença deve ser reformada a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, e consequentemente, anular o negócio jurídico efetuado pelos Executados Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira e seu descendente/Embargante/Apelado Fernando Carlos Moreira, sendo a venda do imóvel da matrícula no 1.905 do CRI de Cláudia – MT”
; que
“é relevante destacar que os executados Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira ofereceram o imóvel descrito na matrícula 175 como garantia hipotecária da Cédula de Crédito Rural no B00930279-2, o qual foi devidamente registrado à margem da mencionada matrícula, conforme evidenciado no R-7/175”
;
“é relevante destacar que os executados Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira ofereceram o imóvel descrito na matrícula 175 como garantia hipotecária da Cédula de Crédito Rural no B00930279-2, o qual foi devidamente registrado à margem da mencionada matrícula, conforme evidenciado no R-7/175”
, sendo
“que foi elaborado um Termo de Aditivo acordado entre a Apelante e os devedores da ação principal, houve uma substituição do bem dado em garantia hipotecária, onde o Apelado assinou o termo na qualidade de proprietário do imóvel hipotecado”
;
”mesmo após o imóvel ter sido oferecido como substituição da garantia, o Apelado Fernando Carlos Moreira, agindo de má-fé ao estar ciente de que o imóvel estava em garantia hipotecária, alienou o bem para a Agropecuária Feldhaus”
, sendo que
“fica mais do que comprovado que as alienações dos imóveis matriculados sob no 175, 3.183 e 1.905, reduziram os executados à insolvência, visto que não restou bens capaz de responder pela dívida contraída pelos executados”
;
“considerando as alienações dos imóveis, não restou bens capaz de responder pela dívida contraída pelos executados, configurando assim, a insolvência dos mesmos, razão pela qual, a r. sentença deve ser reformada em sua integralidade, julgando improcedente os pedidos autorais, e consequentemente, seja anulado o negócio jurídico efetuado pelos Executados Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira e seu descendente/Embargante/Apelado Fernando Carlos Moreira, sendo a venda do imóvel da matrícula no 1.905 do CRI de Cláudia – MT”
; que
“diante dos fatos e fundamentos apresentados, a Apelante Sicredi não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais e despesas processuais, considerando o princípio da causalidade, este ônus deve recair sobre o Apelado”
(sic).

Pede provimento ao recurso para que seja reformada
“a sentença monocrática nos moldes acima elencados, para que seja julgada improcedente os presentes embargos 18 de terceiro e seja reconhecida a FRAUDE ÀEXECUÇÃO, cometida pelos Executados/Apelado e consequentemente, seja anulado o negócio jurídico efetuado pelos Executados Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira e seu descendente/Embargante Fernando Carlos Moreira, sendo a venda do imóvel da matrícula n.o 1.905 do CRI de Cláudia – MT; b) Seja afastada o ônus da sucumbência em face da Apelante Sicredi, em respeito ao princípio da causalidade, devendo tal ônus recair sobre o Apelado”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada no Id. 228505697, aduzindo que na sentença
“ficou evidenciada a inexistência de fraude, ante a novação”
, sendo que
“conforme Termo Aditivo em anexo, foi novado a relação jurídica existente, ante a renegociação, eis que fora substituído a hipoteca por imóvel urbano descrito na matrícula no 1.905, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Cláudia/MT”
, além de
“que a substituição de bens em garantia hipotecária, devidamente pactuado com a Embargada, e que de acordo com suas características e avaliação tem lastro suficiente para suportar a presente execução, refutando-se, por si só, qualquer alegação de fraude à execução”
. Pontua que
“além de ter ocorrido a substituição da garantia hipotecária, com a anuência da Embargada, que possui avaliação capaz de suportar a presente execução, a alienação do imóvel descrito na matrícula no 1.905 perante o registro de imóveis de Cláudia/MT (R$ 34.425,00), não possui elemento essencial para a caracterização da fraude à execução, ou seja, a má-fé”
e assevera que não lhe deve ser imposto o ônus da causalidade, porque quem
“deu causa aos Embargos de Terceiro, foi a própria Apelante, ao omitir a substituição da hipoteca, ocorrendo o instituto da novação”
. Conclui
“que não houve penhora do imóvel de matrícula no 1.905 relacionado ao objeto da execução, ora Embargada, ainda que a hipoteca existente e vinculada ao contrato objeto da presente execução é suficiente para a satisfação do eventual crédito, bem como pelo fato de inexistir má-fé do Embargante, nos termos da Súmula no 375 do STJ, a alegada fraude à execução, a nosso sentir, deve ser mantida a sentença”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal coligida no Id. 228559198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que parte apelante embargante almeja a reforma da sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos aviados na demanda de embargos de terceiro.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1021434-68.2021.8.11.0015.

EMBARGANTE: FERNANDO CARLOS MOREIRA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Cuida-se de
EMBARGOS DE TERCEIROS
propostos por
FERNANDO CARLOS MOREIRA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, para a defesa da alegação de fraude à execução dos autos no 0017274-95.2013.8.11.0015. Alega que adquiriu o imóvel registrado na matrícula no 1.905, do CRI de Cláudia/MT, em 2015, sendo terceiro de boa-fé. Alegou que não houve a penhora do aludido imóvel e que a hipoteca de outro imóvel existente no contrato firmado entre as partes é suficiente para garantir a satisfação do débito. Ainda, discorreu sobre a inexistência de liquidez do título, requerendo a nulidade da execução.

O embargado apresentou contestação, alegando a ilegitimidade do embargante para alegar a inexistência de liquidez do título executado. Afirmou que a alienação do imóvel foi realizada após a propositura da ação de execução, bem como foi feita entre pai e filho, de modo que a ciência do adquirente da existência de demanda capaz de reduzir os alienantes à insolvência é presumida, em razão do parentesco com os executados (id. 108809699).

O embargante impugnou a contestação (id. 121470701).

As partes não requereram dilação probatória.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, sobretudo diante da ausência de pedido de produção de provas.

Os Embargos de Terceiro constituem incidente processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, na forma do que estabelece o artigo 674, do Código de Processo Civil.

No ponto, cumpre destacar que os embargos de terceiro não se prestam a discutir eventual ausência de liquidez do título, notadamente porque o embargante não figura como executado nos autos principais, de modo que tal alegação não será apreciada neste processo.

Superada tal questão, verifico que
o feito principal versa sobre uma ação de execução, movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT em face de Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira, referente a uma cédula de crédito rural hipotecária. No referido processo, o embargado alegou fraude à execução em relação à venda do imóvel
sub judice
.

O embargante sustenta que é proprietário do imóvel e que não restou comprovada a má-fé na aquisição.

De outro lado, o embargado alega a fraude à execução, aduzindo que o embargante tinha ciência da existência da execução, quando da aquisição do imóvel.

A respeito do assunto, convém destacar que a fraude à execução ocorre quando o devedor promove a alienação de seus bens, durante o trâmite de ação judicial, com o objetivo de afastar seu patrimônio dos atos expropriatórios inerentes ao rito executivo.

As hipóteses de fraude à execução estão previstas no artigo 792, do Código de Processo Civil:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Ademais, a súmula 375, do STJ, estabelece o seguinte:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. ”

No caso dos autos, a embargada alega a fraude à execução, fundada nas disposições do art. 792, inciso IV, do CPC, haja vista que os executados são genitores do embargante e alienaram o bem a este, quando já existia ação capaz de reduzi-los à insolvência.

Verifica-se que
a ação de execução, movida pelo embargado contra Orlando Moreira e Marcia Maria Dias Moreira, foi proposta em 05/12/2013, sendo os executados citados em 07/04/2014
(id. 70065168 – Pág. 22 dos autos principais).

Outrossim,
em 05/10/2015, o embargante adquiriu o imóvel dos executados, por escritura pública de compra e venda, conforme averbação R-4/1.905 da matrícula no 1.905, do CRI de Cláudia/MT
(id. 71253083).

É incontroverso que a compra e venda em questão ocorreu no âmbito familiar, uma vez que o embargante é filho dos executados na ação principal.
Neste ponto, cumpre destacar que
a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência.
A esse respeito, tem-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

De outro norte,
com relação ao segundo requisito, necessário para a configuração da fraude à execução, consistente na existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, verifico que não restou demonstrada nestes autos
.

No ponto,
depreende-se dos autos que a dívida executada, materializada pela cédula de crédito bancário no B00930279-2, possui garantia hipotecária de um imóvel registrado sob no 3.183, do CRI de Cláudia/MT (id. 71253078), sobre o qual sequer houve a tentativa de penhora (art. 835, § 3o, CPC)
. A propósito,
não se verifica dos autos principais tentativas de penhora de bens, mas tão somente uma tentativa de bloqueio de ativos financeiros
.

Outrossim, cumpre registrar que a
venda de um imóvel abaixo do seu valor – seja venal ou de mercado - não caracteriza fraude à execução, precipuamente quando existente outro bem capaz de responder pela dívida contraída pelos executados e, portanto, impossibilitada a configuração da insolvência dos mesmos
.

Destarte,
CONSIDERANDO QUE NÃO RESTOU EVIDENTE QUE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REDUZIU OS EXECUTADOS À INSOLVÊNCIA, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – SÚMULA No 375 DO STJ – TERCEIROS ADQUIRENTES – AUSÊNCIA DE INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS - Para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessário, ainda, o registro de penhora do bem alienado ou prova da má-fé dos terceiros adquirentes, o que não ocorreu no caso – Inteligência do art. 792, do NCPC, c.c. a Súmula no 375 do C. STJ – Hipótese em que na data do registro da dação em pagamento, efetivada pelos coexecutados, em favor dos terceiros, ora agravantes, não havia na matrícula do imóvel o registro da penhora ou do ajuizamento da ação executiva – Simples fato da dação em pagamento ter se dado após o ajuizamento da ação executiva, que não implica em caracterização de fraude à execução – Precedentes deste E.TJSP e do C.STJ –
Ainda que haja indícios de eventual insolvência dos coexecutados, o reconhecimento da fraude à execução exige o preenchimento dos requisitos legais, o que, in casu, não aconteceu –
Afastado o reconhecimento da fraude à execução, relativamente ao imóvel objeto da matrícula no 31.130 do CRI de Capivari/SP, permanecendo eficaz a transferência realizada em favor dos terceiros adquirentes, ora agravantes - Decisão reformada – Agravo provido." (TJ-SP - AI: 21408561920198260000 SP 2140856-19.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para, ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.o 1.905, do CRI de Cláudia/MT.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Traslade-se cópia da presente aos autos associados.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
(datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Como cediço, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, e do enunciado 375 do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.

No caso, analisando o teor da sentença recorrida, observa-se que é clara ao assinalar que
“a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”
, ilação que está alinhada às razões recursais.

No entanto, do que se depreende do édito recorrido, a razão determinante
para a procedência do pedido dos embargos de terceiro é o fato de que
“não restou evidente que a alienação do imóvel reduziu os executados à insolvência”
.

De fato, analisando o processado do feito na origem, especialmente os argumentos da impugnação aos embargos (Id. 228505678), bem como a peça apresentada na execução principal em que a parte embargada exequente alega a existência de fraude à execução (Ids. Num. 70065179 - Pág. 10/22 do processo número 0017274-95.2013.8.11.0015), observa-se que em nenhum momento a parte embargada exequente recorrente delineia os elementos probatórios que conduziriam à inferência de que a alienação havida foi capaz conduzir os devedores executados à insolvência.

Em verdade, ao que parece, a parte embargada recorrente aparentemente se esqueceu de substanciar o referido requisito na origem, tendo somente em seara de recurso (item 2.2 da peça recursal), argumentado e juntado documentos, delineando, em perspectiva, a insolvência dos executados, não podendo tais evidências serem ponderadas em razão do ineditismo, sob pena de malfadada inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE
RECURSAL
NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA -
INOVAÇÃO

RECURSAL
- IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO INEXISTENTE – VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do magistrado a quo. Assim, a
inovação
em sede
recursal
impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
A indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, bem como com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante, configura dano moral in re ipsa, suscetível de indenização. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. Em atenção ao princípio da causalidade, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.”
(N.U 1002468-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE
RECURSAL
– DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS E DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR A AÇÃO DE COBRANÇA –
INOVAÇÃO
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO –
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
É vedada a
inovação

recursal
com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, uma vez constatada a
inovação
de tese formulada pelo apelante, o não conhecimento do
recurso
é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser alterada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, independente de manifestação das partes nesse ponto.”
(N.U 1000086-86.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

Portanto, por não estar comprovado o requisito da insolvência e não sendo possível apreciar, em seara de recurso, os inéditos argumentos e provas recursais neste sentido, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.

A propósito:

“CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil, e do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.

Não se desincumbindo o exequente do seu ônus de comprovar que a disposição do patrimônio irá reduzir o devedor à insolvência, afasta-se a ocorrência de fraude à execução.
”
(TJ-DF 07239696520228070000 1657976, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

De outra feita, no que atine aos ônus sucumbenciais, a Súmula n°. 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

No caso em análise, é evidente que foi a parte recorrente (exequente embargada) quem deu azo aos embargos de terceiro, eis que foi ela quem apresentou a tese de fraude à execução na seara do processo principal de execução extrajudicial, devendo, portanto, ser a ela imputada os ônus sucumbenciais.

Em outras palavras, se não tivesse pleiteado o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel alienado, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– SÚMULA No 303 DO C. STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o princípio da
causalidade
, as despesas decorrentes dos
embargos
de
terceiro
julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ.”
(N.U 0007221-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

Assim, conclui-se escorreita a imputação dos ônus sucumbenciais imposta na sentença recorrida, a qual é consentânea ao princípio da causalidade.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024